Tribunal: TJSP
Processo: 1022857-40.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo – Pretensão da impetrante voltada à não incidência do imposto – ITBI sobre a transmissão de bem imóvel decorrente de incorporação total dos bens de sociedades empresarias – Aplicação, in casu, do § 4o do art. 37 do CTN – Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, não providos.